Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. CONTAS DE CONSUMO E DECLARAÇÃO CONDOMINIAL INSUFICIENTES DIANTE DE INDÍCIOS OBJETIVOS DE NÃO RESIDÊNCIA E PLURALIDADE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos direitos aquisitivos sobre o apartamento do devedor, afastando a alegação de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir (i) se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) se o imóvel constrito goza da impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Bem de família. Ônus probatório. A impenhorabilidade legal reclama prova idônea de que o bem se destina à moradia permanente da entidade familiar (ou, conforme precedentes, de que seus frutos se revertam ao sustento da família).
4. A mera titularidade de contas de consumo e declaração do síndico não elide os indícios objetivos de não residência e de pluralidade patrimonial apontados na origem: tentativa de citação com AR “mudou-se”; certificação de oficial de justiça de que o devedor é “desconhecido” no local; e declaração de IR indicando outros imóveis (chácara e lote). Mantém-se a constrição sobre os direitos aquisitivos.
5. Gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (art. 99, §3o, CPC), superável por elementos dos autos. Havendo indícios robustos de capacidade econômica do agravante (p.ex., informações fiscais e patrimoniais referidas nos autos), indefere-se o benefício na instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado. Indeferida a gratuidade de justiça na via recursal. Tese de julgamento: “Para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), compete ao executado demonstrar, de modo concreto, o uso do imóvel como moradia permanente; a apresentação isolada de contas de consumo e declaração condominial não afasta indícios objetivos de não residência e de pluralidade patrimonial, preservando-se a penhora de direitos aquisitivos na ausência de prova suficiente.”